Tribunal: TJSP
Processo: 1003021-16.2020.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
PROVA. Cerceamento ao direito de defesa. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Alegação do autor de que não celebrou os contratos bancários impugnados na demanda. Descabimento do julgamento antecipado da lide no caso. Imprescindibilidade de realização de perícia grafotécnica com a finalidade da averiguação da

Ementa:

PROVA. Cerceamento ao direito de defesa. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. Alegação do autor de que não celebrou os contratos bancários impugnados na demanda. Descabimento do julgamento antecipado da lide no caso. Imprescindibilidade de realização de perícia grafotécnica com a finalidade da averiguação da autenticidade das assinaturas lançadas nos contratos bancários exibidos nos autos pela instituição financeira. Ônus da prova na hipótese de impugnação da autenticidade de assinatura que incumbe à parte que apresentou o documento. Custeio da perícia a cargo do banco. Sentença de improcedência anulada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso para anular a sentença.